Tribunal: TJBA
Processo: 0012724-03.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012724-03.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: JOSE RUBENS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON FREIRE DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRAZO DEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial.

2. A parte exequente requereu a suspensão do processo em agosto de 2018, alegando possível enquadramento do crédito nos benefícios da Lei nº 13.340/2016, alterada pela Lei nº 13.606/2018.

3. O Juízo determinou a suspensão do processo sem fixação de prazo.

4. Em fevereiro de 2023, certidão confirmou a suspensão processual.

5. Em fevereiro de 2025, ato ordinatório intimou as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente.

6. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente durante período de suspensão processual sem prazo determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O pedido de suspensão do processo ocorreu por motivo diverso da suspensão ânua prevista no §1º do art. 921 do CPC.

9. O Juízo não fixou prazo para a suspensão, impossibilitando a contagem do prazo prescricional durante o período em que o processo permaneceu sobrestado.

10. Não se verifica desídia ou omissão da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) O prazo da prescrição intercorrente não se inicia enquanto o processo estiver suspenso por decisão judicial sem prazo determinado, salvo evidência de desídia do exequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0012724-03.2005.8.05.0113
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
JOSÉ RUBENS ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça